Tribunal: CARF
Processo: 18470.900428/2010-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900428/2010-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.129 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
GULF INVESTIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
IRPJ. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
À luz do § 5° do artigo 74 da Lei n° 9.430/96, ultrapassado o prazo de cinco
anos da data de protocolo do pedido de compensação sem que o sujeito passivo
tenha sido intimado do despacho decisório, deve ser reconhecida a
homologação tácita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. DEDUTIBILIDADE DE IRRF
NA APURAÇÃO DE IRPJ. COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES.
A dedutibilidade do IRRF sobre aplicações financeiras e rendimentos de
capital na apuração do IRPJ é admitida diante da comprovação das retenções e
da tributação das receitas financeiras de que tiveram origem.
Aplicação da Súmula CARF n. 80.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar suscitada, declarando a homologação tácita dos PER/DCOMP
36298.13056.291004.1.7.02-8661,
02160.98596.091104.1.7.02-9539,
15494.95375.091104.1.7.02-7317 e 41207.10603.140504.1.3.02-7465, e no mérito, em dar
provimento ao recurso, reconhecendo o crédito de R$ 15.379,36 a favor do Recorrente e a
homologação dos demais PER/DCOMP até o limite do crédito ora reconhecido.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900428/2010-63
Fl. 297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900428/2010-63

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/BHE.
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o
Despacho
Decisório
com
número
de
rastreamento
863965357,
emitido
eletronicamente em 07/06/2010, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP n°
36298.13056.291004.1.7.02-8661.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP
e os valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendario 2002.
Conforme DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$
17.090,70. No despacho, foi reconhecido R$ 1.711,30.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da
Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN); § 1° do
art. 6° e art. 74 da Lei n.° 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4° e art. 36 da IN RFB
n.° 900, de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
"Despacho Decisório - Análise de Crédito ".
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões
de discordância.
Para comprovação, apresenta informes de rendimento.

A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/BHE,
conforme acórdão n. 02-88.194, de 20 de novembro de 2018 (e-fl. 220).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 260, cujos
fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência.
Como preliminar de mérito, alega que “...o despacho decisório foi emitido em
10/06/2010 e a Recorrente foi cientificada em 14/06/2010, data na qual quatro Dcomps já
estavam homologadas tacitamente, na forma prevista pela Lei n° 9.430/1996, artigo 74,
parágrafo 5° e, por consequência, extinto o crédito tributário na forma prevista pelo CTN, artigo
156, inciso II.”
No mérito, diz que “No ano calendário de 2002 a Requerente desenvolvia em
condomínio com pessoas jurídicas denominadas SM5 Empreendimentos e Participações Ltda;
Fl. 298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900428/2010-63

GRI Empreendimentos e Participações Ltda; Rjardim Imóveis Ltda; a construção do
empreendimento imobiliário situado na cidade do Rio de Janeiro denominado "Condomínio
Villa Leone", como faz prova a cópia do instrumento público de constituição do condomínio de
construção cuja cópia também foi anexada na Manifestação de Inconformidade.”
Aduz que “O empreendimento imobiliário possuía aplicações financeiras junto ao
Banco Bilbao Vizcaya — BBV” e que “Contudo, como o condomínio é um direito exercido
sobre um mesmo bem por duas ou mais pessoas físicas ou jurídicas e não se caracteriza como
pessoa jurídica, conforme ficou definido nos PN CST nos 76/71 e 37/72, ele não apresentava
declaração de rendimentos, razão pela qual os condôminos reconheciam tais rendimentos em
suas DIPJ e apropriavam o IRRF.”
Sustenta que “O condomínio não tinha personalidade jurídica e não estava sujeita
à apresentação de DIPJ, ou seja, jamais poderia pleitear a restituição de suposto saldo negativo
composto com IRRF” e que “...a Recorrente trouxe os rendimentos para a sua apuração do IRPJ,
reconhecendo as receitas de aplicações financeiras do condomínio a que faria jus, bem com
apropriando o IRRF correspondente.”
Conclui que “...faz jus ao aproveitamento em seu saldo negativo das retenções do
IRRF sobre as aplicações financeiras vinculadas ao CNPJ do condomínio, uma vez que, na
qualidade de condômina, os rendimentos de aplicações financeiras são auferidos pela Recorrente
na proporção de sua participação no condomínio, podendo, sim, o respectivo IRRF ser
apropriado em sua apuração.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900428/2010-63

Preliminar
Cabe destacar, inicialmente, que a homologação tácita não foi tema arguido em
sede de Manifestação de Inconformidade, entretanto, será analisada por se tratar de matéria de
ordem pública, não suscetível aos efeitos da preclusão.
Dando sequência à análise, verifica-se que o Recorrente transmitiu os seguintes
PER/DCOMP:
Número PER/DCOMP
Data de Transmissão
36298.13056.291004.1.7.02-8661
29/10/2004
29563.32129.200407.1.3.02-7095
20/04/2007
15410.86497.200607.1.3.02-9872
20/06/2007
16593.02143.200907.1.3.02-5964
20/09/2007
02160.98596.091104.1.7.02-9539
09/11/2004
15494.95375.091104.1.7.02-7317
09/11/2004
41207.10603.140504.1.3.02-7465
14/05/2004
35913.02965.311005.1.3.02-9626
31/10/2005
38073.55624.220307.1.3.02-6310
22/03/2007
22564.72823.180507.1.3.02-7025
18/05/2007
10989.58981.300807.1.3.02-1012
30/08/2007
27119.20943.200807.1.3.02-2904
20/08/2007
29148.19364.200707.1.3.02-2020
20/07/2007
Os PER/DCOMP 36298.13056.291004.1.7.02-8661, 02160.98596.091104.1.7.02-
9539, 15494.95375.091104.1.7.02-7317 e 41207.10603.140504.1.3.02-7465 (e-fls. 91) foram
transmitidos, respectivamente em 29/10/2004, 09/11/2004, 09/11/2004 e 14/05/2004, enquanto
que a ciência do contribuinte do teor do Despacho Decisório Eletrônico ocorreu em 14/06/2010
(e-fls. 96).
Constata-se que decorreu mais de cinco anos entre a data de transmissão dessas
declarações e a ciência do despacho decisório, cabendo, portanto, a aplicação do artigo 74, § 5o
da lei 9430/1996:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.”
Acato, portanto, a preliminar suscitada, reconhecendo que os PER/DCOMP
36298.13056.291004.1.7.02-8661,
02160.98596.091104.1.7.02-9539,
15494.95375.091104.1.7.02-7317 e 41207.10603.140504.1.3.02-7465 foram homologados por
decurso do prazo legal, não podendo os débitos nele compensados serem objeto de cobrança.

Mérito
O ora Recorrente teve negado o reconhecimento integral de direito creditório a
título de IRRF, conforme indica o trecho seguinte do Despacho Decisório de e-fls. 107:
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900428/2010-63

O acórdão recorrido corroborou com a decisão da autoridade administrativa,
lastreando-se nos seguintes fundamentos:
(...)
O despacho traz com precisão qual foi a parcela do crédito não confirmada, fl.
90:

De acordo com o § 2° do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o documento
hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido durante o ano-calendário.
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
[.....]
§ 2° O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 7°, e no § 1°
do art. 8°.
Para comprovar a diferença de R$ 15.379,36 do Banco Bilbao Vizcaya, o
impugnante apresentou informe de rendimento no qual não consta como beneficiário,
fls. 194/196.
Nesses documentos, o beneficiário que aparece é o CNPJ 04.643.076/0001-96.
Logo, não se prestam a alterar o despacho impugnado.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente argumenta, em suma, que participou de
empreendimento imobiliário sob a forma de condomínio, o qual possuía aplicações financeiras
junto ao Banco Banco Bilbao Vizcaya — BBV, e que reconheceu proporcionalmente as receitas
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900428/2010-63

de aplicações financeiras do condomínio a que faria jus e o IRRF correspondente, ancorado no
fato de o condomínio não ter personalidade jurídica e não estar sujeito à apresentação de DIPJ.
As alegações do Recorrente são procedentes.
O Parecer Normativo CST no 76/1971 reza que o condomínio não se inclui na
obrigatoriedade de apresentação de declaração de rendimentos:

A tributação dos rendimentos na proporção da parcela cabível a cada condômino
tem fundamento no artigo 15 do Decreto no 3.000/99 (RIR 99):
Art. 15. Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.
Parágrafo único. Os bens em condomínio deverão ser mencionados nas respectivas
declarações de bens, relativamente à parte que couber a cada condômino (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 66).
A legislação retro mencionada encontra eco no artigo 1.315 do Código Civil
Brasileiro:
Art. 1.315. O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as
despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita.
Parágrafo único. Presumem-se iguais as partes ideais dos condôminos.
Sob o aspecto fático, o Instrumento de constituição de condomínio de construção
do edifício Villa Leone, às e-fls. 97, indica que o Recorrente detinha participação de 50% no
empreendimento.
Aplicando-se o percentual de 50% sobre os valores retidos do Condomínio Villa
Leone, obtém-se o montante de retenção proporcional passível de apropriação pelo Recorrente,
conforme mostra o quadro seguinte:
Ano-calendário de 2002
Instituição
Financeira
Tipo de Operação
IRRF - Inf. de rendimentos
(Cond. Ed. Villa Leone)
e-fls.
IRRF
–
Aprop.
proporcional de 50%
Valores não confirmados
(acórdão recorrido)
Diferença (a favor
do Recorrente)
Banco Bilbao
Viscaya
Aplicações
financeiras de renda
fixa
30.852,82
194 a
204
15.426,41
15.379,36
47,05
Examinando-se a linha 24 da ficha 06-A e a ficha 43 da DIPJ/2003,
respectivamente colacionadas às e-fls. 110 e 120, conclui-se que o Recorrente ofereceu à
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.129 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.900428/2010-63

tributação valores de receita financeira compatíveis com o IRRF calculado, satisfazendo as
condições para apropriação do crédito na apuração do IRPJ, conforme determina a sumula
CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nesse quadro, o provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante de todo o exposto, dou provimento ao recurso, declarando a homologação
tácita dos PER/DCOMP 36298.13056.291004.1.7.02-8661, 02160.98596.091104.1.7.02-9539,
15494.95375.091104.1.7.02-7317 e 41207.10603.140504.1.3.02-7465, bem como reconhecendo
o crédito de R$ 15.379,36 a favor do Recorrente e a homologação dos demais PER/DCOMP até
o limite do crédito ora reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital